Tribunal: STM
Processo: 7000784-98.2019.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. DESACATO. FATO CONSIDERADO ATÍPICO. ART. 78, ALÍNEA "A", C/C ART. 30, ALÍNEA "A", E ART.
77, ALÍNEA "E", TODOS DO CÓDIGO DE PROCESOS PENAL MILITAR (CPPM). IRRESIGNAÇÃO. PROVAS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE. INDEVIDA ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO. TESE DEFENSIVA. LIBERDADE DE
PENSAMENTO E DE EXPRESSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE/ INCOMPATIBILIDADE DO TIPO DE DESACATO.
MÉRITO. DENUNCIADO PRESO. RECUSA A SER ALGEMADO. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS BENS JURÍDICOS.
IRRELEVÂNCIA. SUFICIÊNCIA DAS SANÇÕES INTRACARCERÁRIAS. PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E
DA FRAGMENTARIEDADE. ATIPICIDADE CONFIRMADA. CIRCUNSTÂNCIAS ACESSÓRIAS. SÚMULA
VINCULANTE 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO. ART. 234, § 1º, C/C
ART. 242, ALÍNEA "F", AMBOS DO CPPM. PROVÁVEL INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA PELO APENADO.
ACEITAÇÃO DA ALGEMAÇÃO AO FINAL. MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Cuida-se de RSE interposto pelo MPM contra Decisão que rejeitou a Denúncia (art. 78, alínea "a", do
CPPM) ofertada em desfavor de Condenado que, no cumprimento da pena, ao recusar ser algemado para
que fosse conduzido a uma visitação, desacatou os militares carcereiros. Embasamento do Julgador de piso
na ausência, ainda que em tese, de fato criminoso (art. 30, alínea "a", e art. 77, alínea "e", ambos do CPPM),
visto que atípicas as condutas descritas.
II - Irresignado, o Órgão Ministerial buscou a reforma da recusa à Peça Acusatória sob os argumentos de
que as condutas narradas, devidamente atestadas pelas provas coligadas, demonstraram a ocorrência de
prováveis desacatos. Ademais, haveria o Juízo antecipado um julgamento de mérito, algo indevido nesta
fase inicial. Pela Defesa, alegou-se que, além dos fundamentos apresentados na Decisão recorrida, que o
tipo penal de desacato não é compatível com o ordenamento jurídico pátrio, conforme julgado recente do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
III - Fatos apontados na Denúncia ocorreram quando o Apenado ainda mantinha a condição de Oficial
Reformado das Forças Armadas (FFAA), em que pese estivesse a cumprir pena definitiva em cela adaptada
de Organização Militar. Os alegados desacatos decorreram quando o Executado não aceitou ser algemado
para que fosse conduzido à visitação de um familiar. Haveria deprimido a autoridade dos carcereiros
perante os demais militares, bem como, por consequência, ofendido a Administração Pública representada
por esses agentes.
IV - No que concerne à tese de inconstitucionalidade/incompatibilidade das figuras penais de desacato com
o ordenamento pátrio, especialmente com a Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), essa não
se confirma. Consoante julgados do STF e do STJ, seguidos pela jurisprudência deste Superior Tribunal
Militar (STM), o desacato é tipo penal compatível com a Constituição da República de 1988 (CR/88) e com
as Ordenações Internacionais subscritas pelo Brasil, quer tenham sido recepcionadas como emendas à
Constituição, quer sejam de natureza supralegal, tal qual a CADH.
V - Aos fatos, confirmaram-se os fundamentos da Decisão de origem. Não se constatou, nem mesmo neste
momento de juízo de prelibação, que as situações descritas na Denúncia encontrem enquadramento nas
normas penais. Ao contrário, mostram-se suficientes as sanções previstas nas Normas de Administração
do Presídio (NAP) e na Lei de Execução Penal (LEP), inclusive pela ausência de lesividade efetiva aos bens
jurídicos a justificar a incidência do tipo penal, em atenção aos princípios da intervenção mínima e da
fragmentariedade. Precedentes deste STM.
VI - Acessoriamente, denotaram-se circunstâncias que reforçam a inocorrência de desacato. Pela
algemação, ausente fundamento concreto para que o Apenado sofresse tal restrição, ao passo que não
vislumbrado fundado receio de fuga, tal como demanda o enunciado da Súmula Vinculante 11 do STF. Além
disso, por ser Oficial das Forças Armadas à época dos fatos, em consonância com o constante nas provas
audiovisuais anexas à Denúncia, crível a possibilidade de erro na interpretação do disposto no art. 234, §
1º, c/c o art. 242, alínea "f", ambos do CPPM.
VII - Equivocado o Apenado, uma vez que os citados dispositivos fornecem garantia a Oficial das FFAA em
nunca ser algemado tão somente nas fases da investigação policial e do processo penal. Essas não
subsistem quando confirmada sua delinquência por Sentença condenatória transitada em julgado que o
sujeite a cumprimento de pena restritiva de liberdade. Por fim, vídeos das ocorrências demonstram que o
Recorrido acatou a ordem de algemação, circunstância que elimina quaisquer resquícios de lesividade das
condutas, pois indicativo da sua aceitação à autoridade dos agentes carcerários.
VIII - Atipicidade tornada flagrante nesse cenário, a qual resta reforçada pelas demais conjunturas sublinhas
que apontam pela provável ausência de dolo em desacatar nas ações do Denunciado. Rejeição à Denúncia
que se confirma, pois constatado, já neste Juízo sumário, que não há demonstração de fato que, mesmo
em tese, constitua crime (art. 30, alínea "a" e art. 77, alínea "e", c/c o art. 78, alínea "a" e "b", todos do
CPPM).
IX - Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000784-98.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: SERGIO DE LIMA ALVES
ADVOGADA: AMANDA VIEIRA BEDAQUI
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/08/2020 a 13/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, por
unanimidade, negou-lhe provimento, para manter inalterada a Decisão
recorrida, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/08/2020 17:20:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21861d3de2
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 7000784-98.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: SÉRGIO DE LIMA ALVES, ex-Maj Refm Ex.
ADVOGADO: Dra. AMANDA VIEIRA BEDAQUI.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR (MPM). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. DESACATO. FATO
CONSIDERADO ATÍPICO. ART. 78, ALÍNEA "A", C/C ART. 30, ALÍNEA "A", E
ART. 77, ALÍNEA "E", TODOS DO CÓDIGO DE PROCESOS PENAL MILITAR
(CPPM). IRRESIGNAÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
INDEVIDA ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO. TESE DEFENSIVA. LIBERDADE DE
PENSAMENTO E DE EXPRESSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE/
INCOMPATIBILIDADE DO TIPO DE DESACATO. MÉRITO. DENUNCIADO
PRESO. RECUSA A SER ALGEMADO. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS BENS
JURÍDICOS.
IRRELEVÂNCIA.
SUFICIÊNCIA
DAS
SANÇÕES
INTRACARCERÁRIAS. PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA
FRAGMENTARIEDADE. ATIPICIDADE CONFIRMADA. CIRCUNSTÂNCIAS
ACESSÓRIAS. SÚMULA VINCULANTE 11 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (STF). POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO. ART. 234, § 1º, C/C ART.
242, ALÍNEA "F", AMBOS DO CPPM. PROVÁVEL INTERPRETAÇÃO
ERRÔNEA PELO APENADO. ACEITAÇÃO DA ALGEMAÇÃO AO FINAL.
MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Cuida-se de RSE interposto pelo MPM contra Decisão que rejeitou a
Denúncia (art. 78, alínea "a", do CPPM) ofertada em desfavor de
Condenado que, no cumprimento da pena, ao recusar ser algemado
para que fosse conduzido a uma visitação, desacatou os militares
carcereiros. Embasamento do Julgador de piso na ausência, ainda que
em tese, de fato criminoso (art. 30, alínea "a", e art. 77, alínea "e",
ambos do CPPM), visto que atípicas as condutas descritas.
II - Irresignado, o Órgão Ministerial buscou a reforma da recusa à Peça
Acusatória sob os argumentos de que as condutas narradas,
devidamente atestadas pelas provas coligadas, demonstraram a
ocorrência de prováveis desacatos. Ademais, haveria o Juízo antecipado
um julgamento de mérito, algo indevido nesta fase inicial. Pela Defesa,
alegou-se que, além dos fundamentos apresentados na Decisão
recorrida, que o tipo penal de desacato não é compatível com o
ordenamento jurídico pátrio, conforme julgado recente do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/08/2020 17:20:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21861d3de2
III - Fatos apontados na Denúncia ocorreram quando o Apenado ainda
mantinha a condição de Oficial Reformado das Forças Armadas (FFAA),
em que pese estivesse a cumprir pena definitiva em cela adaptada de
Organização Militar. Os alegados desacatos decorreram quando o
Executado não aceitou ser algemado para que fosse conduzido à
visitação de um familiar. Haveria deprimido a autoridade dos
carcereiros perante os demais militares, bem como, por consequência,
ofendido a Administração Pública representada por esses agentes.
IV - No que concerne à tese de inconstitucionalidade/incompatibilidade
das figuras penais de desacato com o ordenamento pátrio,
especialmente com a Convenção Americana de Direitos Humanos
(CADH), essa não se confirma. Consoante julgados do STF e do STJ,
seguidos pela jurisprudência deste Superior Tribunal Militar (STM), o
desacato é tipo penal compatível com a Constituição da República de
1988 (CR/88) e com as Ordenações Internacionais subscritas pelo Brasil,
quer tenham sido recepcionadas como emendas à Constituição, quer
sejam de natureza supralegal, tal qual a CADH.
V - Aos fatos, confirmaram-se os fundamentos da Decisão de origem.
Não se constatou, nem mesmo neste momento de juízo de prelibação,
que as situações descritas na Denúncia encontrem enquadramento nas
normas penais. Ao contrário, mostram-se suficientes as sanções
previstas nas Normas de Administração do Presídio (NAP) e na Lei de
Execução Penal (LEP), inclusive pela ausência de lesividade efetiva aos
bens jurídicos a justificar a incidência do tipo penal, em atenção aos
princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade. Precedentes
deste STM.
VI - Acessoriamente, denotaram-se circunstâncias que reforçam a
inocorrência de desacato. Pela algemação, ausente fundamento
concreto para que o Apenado sofresse tal restrição, ao passo que não
vislumbrado fundado receio de fuga, tal como demanda o enunciado da
Súmula Vinculante 11 do STF. Além disso, por ser Oficial das Forças
Armadas à época dos fatos, em consonância com o constante nas
provas audiovisuais anexas à Denúncia, crível a possibilidade de erro na
interpretação do disposto no art. 234, § 1º, c/c o art. 242, alínea "f",
ambos do CPPM.
VII - Equivocado o Apenado, uma vez que os citados dispositivos
fornecem garantia a Oficial das FFAA em nunca ser algemado tão
somente nas fases da investigação policial e do processo penal. Essas
não subsistem quando confirmada sua delinquência por Sentença
condenatória transitada em julgado que o sujeite a cumprimento de
pena restritiva de liberdade. Por fim, vídeos das ocorrências
demonstram que o Recorrido acatou a ordem de algemação,
circunstância que elimina quaisquer resquícios de lesividade das
condutas, pois indicativo da sua aceitação à autoridade dos agentes
carcerários.
VIII - Atipicidade tornada flagrante nesse cenário, a qual resta reforçada
pelas demais conjunturas sublinhas que apontam pela provável
ausência de dolo em desacatar nas ações do Denunciado. Rejeição à
Denúncia que se confirma, pois constatado, já neste Juízo sumário, que
não há demonstração de fato que, mesmo em tese, constitua crime (art.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/08/2020 17:20:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21861d3de2
30, alínea "a" e art. 77, alínea "e", c/c o art. 78, alínea "a" e "b", todos
do CPPM).
IX - Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
conheceu do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, por unanimidade, negou-
lhe provimento, para manter inalterada a Decisão recorrida.

Brasília-DF, 13 de agosto de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/08/2020 17:20:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21861d3de2
RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão do MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, na qual foi rejeitada a Denúncia
ofertada em desfavor do ex-Major Reformado do Exército (ex-Maj Refm Ex) Sérgio
de Lima Alves, em virtude da ausência dos requisitos mínimos, vide art. 78, alínea
"a", do Código de Processo Penal Militar, uma vez que a conduta apontada seria
atípica e, portanto, não se expusera, em tese, fato criminoso (art. 30, alínea "a", e
art. 77, alínea "e", ambos do CPPM).

Consoante narrado na Peça Acusatória, o Recorrido foi condenado à pena de
reclusão de 8 anos e 4 meses, pela prática do delito de estelionato, de forma
continuada, fixada por este Egrégio Superior Tribunal Militar nos autos da Apelação
13-02.2002.7.11.0011/DF. Por ser militar e ainda deter as respectivas
prerrogativas, o Condenado cumpria a penalidade em cela adaptada do Batalhão
de Polícia do Exército de Brasília (BPEB).

Sublinha-se que, em 28.8.2018, em Decisão recorrível, o Oficial foi declarado
indigno no bojo da Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato
151-80.2017.7.00.0000/DF. Entretanto, tal imposição tornou-se eficaz somente a
partir do trânsito em julgado da Representação, o que ocorreu em 8.11.2018, após
o esgotamento da via recursal com o julgamento dos Embargos Infringentes e de
Nulidade 7000830-24.2018.7.00.0000.

Retornado à narrativa da Peça Acusatória, durante a execução, em 31.10.2018, em
procedimento para que pudesse se encontrar com seus familiares que o visitavam
no cárcere, o Executado rejeitou a determinação do Cabo do Exército (Cb Ex)
Walter Bezerra de Brito Filho para que aceitasse ser algemado e, então,
conduzido ao local em que ocorreria a visita. Observado o tom exaltado e os termos
proferidos pelo Apenado ao militar carcereiro, que seriam depreciativos à sua
autoridade, no entender da Acusação, decorreu a primeira conduta de desacato a
militar.

Após essa ocorrência, ainda no mesmo dia, o Executado foi então atendido por um
Oficial, Capitão do Exército (Cap Ex) Bruno José da Silva, em resposta à sua
solicitação de que lhe fosse trazido o "Oficial de dia". Não obstante as explicações e
paciência dispensadas, o Presidiário manteve seu tom de voz alterado ao
determinar que o Capitão se inteirasse do CPPM e das prerrogativas que deteria um
Oficial das Forças Armadas, nas quais estaria inserida a de não poder ser
algemado.

O Condenado ainda gritou "ofensivamente", segundo a Denúncia, "em nítido
menosprezo à autoridade", que o militar a sua frente não detinha capacidade para
comandar aquele presídio. Ao agir dessa forma, repetidamente de maneira acintosa
e agressiva, teria o Recorrido incursionado novamente no delito de desacato a
militar, desta vez contra o citado Capitão, então "Comandante do Pelotão de
Investigação Criminal do BPEB", pois desprestigiou "sua função de comando" e a
ele se referiu de "forma pejorativa".

Durante a investigação, produziram-se oito gravações de interações dos militares
do BPEB com o Apenado, algumas somente com imagem, outras audiovisuais.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/08/2020 17:20:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21861d3de2
Ademais, constou nas conclusões do Relatório produzido pelo Encarregado do
Inquérito Policial Militar (IPM), Tenente Coronel do Exército (Ten Cel Ex) Glauber
Silva da Paz, o qual foi homologado integralmente na Solução, que haveria indícios
da prática do crime militar de desacato a militar pelo Investigado contra o
Comandante do Pelotão de Investigação Criminal (PIC), além de desobediência
quando se recusou a ser algemado (art. 301 do CPM).

Quanto à eventual ocorrência do delito previsto no art. 301, fundamentou o Parquet
de 1º Grau que a recusa à algemação se dera no contexto do desacato direcionado
ao Cb Ex Brito Filho, pois seu não acatamento à ordem foi parte integrante da ação
de "menosprezo e desrespeito à mesma autoridade". Logo, na forma do art. 397 do
CPPM, requereu o MPM o arquivamento do IPM "com relação ao tipo penal de
'desobediência a ordem legal' (art. 301 do CPM)".

Em Decisão apartada daquela que rejeitou a Denúncia, o Julgador de origem
acolheu a cota ministerial acima referida, ao que determinou o consequente
arquivamento parcial da investigação quanto ao crime de desobediência.

No que toca à rejeição, expôs o Juízo que a narrativa apresentada na Peça
Acusatória não demonstrou "gravidade suficiente para ser crime previsto no Código
Penal Militar". Não obstante o Apenado estivesse submetido às regras do presídio,
bem como às expectativas de obediência à hierarquia e à disciplina, as provas
somente atestam que "as condutas do denunciado foram no contexto da rotina da
prisão, tendo como escopo sua insatisfação quanto à aplicação da medida de
restrição inerente a sua condição de detento".

Sem desconhecer que a ação do então Oficial foi questionável, seria igualmente
notável, no entender do Julgador, que ela não carregou gravidade capaz de
"afrontar a Administração Militar". Houve "tão somente uma tentativa de rejeitar a
aplicação de medida administrativa de rotina", algo até mesmo compreensível
dentro do contexto do cárcere, plenamente corrigível por meio do regramento
disciplinar da cadeia.

Ainda, observou o Magistrado que, embora o standard de qualidade dos presídios
militares esteja muito acima daquele conhecido nas prisões "civis", o apenamento
não perde suas características deletérias à psique do indivíduo que o cumpre. Ou
seja, ainda que a qualidade de vida seja melhor, o Condenado continuava a ser
alguém com a liberdade restringida e que, naturalmente, tem seu ânimo abalado
pela situação em que se encontra.

Logo, deixou de vislumbrar fato típico nas ações descritas, com o acréscimo final de
que a indisciplina pode ser plenamente sanada com o emprego das "Normas de
Administração do Presídio e da Lei de Execução Penal". Assim, rejeitou a Denúncia,
com fulcro no art. 78, alínea "a", c/c o art. 77, alínea "e", e o art. 30, alínea "a",
todos do CPPM.

Inconformado com a rejeição da Peça Acusatória, o MPM interpôs este RSE, com
base na hipótese elencada no art. 516, alínea "d", do CPPM. Recebido, determinou-
se a vista sucessiva das Partes na forma do art. 519 do CPPM.

Nas Razões, argumentou o Recorrente que o emprego de algemas contra o
Condenado se tornou necessário por força de vários atos de indisciplina

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/08/2020 17:20:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21861d3de2
anteriormente praticados por ele. Por isso, ao se negar ao cumprimento da ordem
legal mediante o emprego de fala pejorativa, o Recorrido menosprezou a
autoridade do agente carcerário, Cb Ex Brito Filho. Posteriormente, achincalhou o
Comandante do PIC perante seus comandados, ao alegar que esse não detinha
capacidade para administrar o Presídio.

Nesse cenário, compreende que as condutas extrapolaram a "seara disciplinar" e
adentraram "na esfera do crime militar", pois caracterizam efetivas ações típicas e
antijurídicas que não atingiram só os militares destratados, mas também a
Administração Militar por força da repercussão à "preservação dos Princípios da
Hierarquia e da Disciplina".

Ademais, no ver da Acusação, o Julgador "adentrou e antecipou o mérito da matéria
a ser processada". O ato de recebimento da Denúncia não aceitaria a possibilidade
de tal proceder, uma vez que se resume a um "juízo de delibação ou prelibação",
com um exame "formal do libelo acusatório, pautando-se nas exigências legais dos
artigos 30, 77 e 78 do CPPM".

Dessa forma, compreendido que restaram atendidas as exigências dos citados
dispositivos, requereu o Parquet o provimento do Recurso para que, ao
desconstituir a Decisão atacada, seja recebida a Denúncia e dado início à
consequente Ação Penal Militar.

Intimado, o Investigado deixou de apresentar Contrarrazões, conforme restou
certificado.

Em juízo de retratação, o ilustre Juiz Federal Substituto manteve a Decisão por seus
próprios fundamentos e encaminhou os autos a esta instância.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer ofertado pelo culto
Subprocurador-Geral Oficiante Dr. José Garcia de Freitas Júnior, manifestou sua
compreensão de que "a Denúncia atendeu às exigências legais para o seu
recebimento", bem como que o "d. Juízo a quo, [...], antecipou-se ao momento
adequado de análise do mérito, haja vista que abordou questões diversas daquelas
elencadas nos artigos 30 e 77 do CPPM". Opinou, então, pelo conhecimento e
provimento do Recurso.

Em 5.11.2019, o então eminente Ministro-Relator, Alte Esq Álvaro Luiz Pinto,
disponibilizou a primeira versão do Relatório, com consequente encaminhamento
do caso para julgamento no Pleno.

Na Sessão de Julgamento ocorrida em 19.11.2019, o Plenário deste Superior
Tribunal Militar, na forma do art. 82 do Regimento Interno da Corte, decidiu por
converter o julgamento em diligência para que os autos retornassem à origem e,
uma vez lá, o Juízo de piso promovesse a intimação da Defesa do Denunciado para
que apresentasse Contrarrazões. Caso mantida a desídia da defesa constituída,
acrescentou que deveria ser promovida a intimação da Defensoria Pública da União
para suprir a ausência. Na primeira instância, procedeu o Julgador na forma
determinada.

Intimada, a Defesa apresentou Contrarrazões, as quais constam unicamente em
evento nos autos do IPM 7000095-15.2019.7.11.0011. Nelas, o Investigado

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/08/2020 17:20:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21861d3de2
sustentou que o fato narrado na Denúncia é atípico, pois não se logrou êxito em
demonstrar que as falas do ex-militar continham "animus de desqualificar ou
humilhar o servidor público no exercício de sua função".

Em concordância com os fundamentos da Decisão recorrida, repetiu os argumentos
referentes à tensão inerente à relação mantida entre presidiário e carcereiro, o que
torna o problema algo a ser resolvido por meio das normas de administração da
carceragem e da Lei de Execução Penal. Por fim, cita posição da 5ª Turma do
Superior Tribunal de Justiça sobre a incompatibilidade do crime de desacato contra
autoridade pública com o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos
(Pacto de San José da Costa Rica), pois impediria indevidamente o direito "à
liberdade de pensamento e de expressão" do indivíduo.

Em 5.3.2020, o então insigne Ministro-Relator disponibilizou novo Relatório e
reencaminhou o feito para julgamento.

Entretanto, por força da obtenção de "licença médica para tratamento de saúde por
mais de 30 (trinta) dias" pelo ilustre Relator, o excelso Ministro-Presidente
determinou a redistribuição do processo, "nos termos do art. 24, II, art. 25 e art. 38,
todos do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar", após o que aportaram os
autos a este novo Relator.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/08/2020 17:20:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21861d3de2

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto contra
Decisão que rejeitou Denúncia ofertada em desfavor do ex-Maj Refm Ex Sérgio de
Lima Alves, sob o fundamento dos fatos descritos não configurarem ato típico, vide
o art. 78, c/c o art. 77, alínea "e", e o art. 30, inciso II, todos do CPPM.

Em atenção ao disposto no art. 516, alínea "d", do CPPM, e demais regramentos
aplicáveis à espécie, nota-se que o Recurso é tempestivo, admissível e cabível. O
MPM, enquanto dominio litis, detém a legitimidade e o interesse em ver reformada
a Decisão que rejeitou a Denúncia por si ofertada. Demais questões intrínsecas e
extrínsecas também foram devidamente observadas. Logo, deve ser conhecido.

Ao mérito, em resumo, a Peça Acusatória foi movida contra o referido ex-Oficial
Superior, que, ao tempo dos fatos, cumpria pena definitiva de reclusão em cela
adaptada do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. Durante sua permanência
no Batalhão, o Recorrido haveria praticado, duas vezes, o delito de desacato de
militar contra o Cb Ex Brito Filho e o Cap Ex Bruno Silva, ambos atuantes no BPEB.

Em relação ao Cabo, o desacato decorreu da negativa do Recorrido em aceitar que
fosse algemado para, então, ser conduzido à visitação de seu familiar. No bojo
dessa recusa, o ex-militar depreciou a autoridade detida pelo carcereiro naquele
momento, ao requerer que lhe fosse trazido o Oficial de Dia, embora o Cabo
estivesse devidamente investido dos poderes e prerrogativas para proceder
daquela forma.

Ato seguinte, o então Oficial Superior praticou desacato contra o Comandante do
Pelotão de Investigação Criminal do BPEB, Cap Ex Bruno Silva, que se deslocara à
presença do Presidiário a fim de resolver o problema relativo à negativa de
algemação. Nesse cenário, seu crime adveio dos questionamentos direcionados ao
Comandante, que colocaram em dúvida, injustamente, a capacidade do militar na
função de comando, diminuindo-o perante sua tropa.

Às duas condutas se apontou a semelhança no tom de voz do Condenado,
injustificadamente exaltado, o que tornaria mais claro o agir indevido do ex-Major
frente seus carcereiros. No que concerne à legitimação para o emprego das
algemas, o Encarcerado tentara fugir em oportunidade anterior, o que gerou uma
preocupação de uma nova tentativa de fuga e, em linha com o disposto na Súmula
Vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal, justificou a algemação determinada.

Todas essas ocorrências, inclusive o citado escape tentado, estariam demonstradas
em gravações audiovisuais constantes nos autos do Inquérito Policial Militar
7000095-15.2019.7.11.0011.

Feito essa breve recomposição dos fatos constantes na Denúncia, o crime de
desacato, em todas as suas nuances, revela-se tipo penal voltado à limitação da
manifestação do indivíduo, quando essa termina em excessos contra aquele que
esteja devidamente investido de poderes e de prerrogativas públicas para o
exercício de um múnus dessa mesma qualidade.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/08/2020 17:20:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21861d3de2
Reconhece-se que todo administrado detém liberdade ao seu pensamento e à
expressão de sua opinião, principalmente em face do Poder Público e daqueles que
o representam, conforme dita o art. 5º, inciso IV, da Constituição da República de
1988. Não obstante, como as demais garantias e direitos, essa não se reveste de
caráter absoluto.

Nesse sentido, noutro polo, o funcionário público, em seu sentido mais amplo, é a
pessoa que, em regra, carrega consigo as autorizações necessárias para o
desempenho do encargo recebido. Essas são fornecidas, ainda que implicitamente,
pela própria sociedade, a qual espera a válida e eficaz entrega da tarefa confiada.

No embate entre o uso de tal direito em detrimento das atribuições do agente
público, ocorre a relativização da liberdade em questão. Embora seja relevante a
manifestação crítica, até mesmo como forma de melhora da qualidade do serviço
público, notável que seu emprego com ânimos de destratar o servidor, não pode
ser aceita, ao passo que, em verdade, terminam por reduzir a própria
Administração Estatal, representada no agente.

Recentemente, um aspecto dessa questão alcançou a pauta do Superior Tribunal
de Justiça, quando esse foi conclamado a se manifestar acerca da adequação dos
tipos penais de desacato em face de regramento internacional incorporado pelo
Estado brasileiro.

Em primeiro momento, órgão fracionário do Tribunal da Cidadania, no julgamento
do Recurso Especial 1.640.084/SP (Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em
15.12.2016), fixou compreensão pela incompatibilidade da "figura típica do
desacato [...] com o art. 13 do Pacto de São José da Costa Rica, do qual a República
Federativa do Brasil é signatária".

Ainda assim, observou a Turma Julgadora que a análise se limitou à validade da lei,
sem avançar sobre sua constitucionalidade. Além de respeitar a competência da
Suprema Corte, tal proceder decorreu em virtude do caráter superlegal detido pela
CADH e não constitucional (STF. RE 466343, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno,
julgado em 3.12.2008), pois, embora trate sobre direitos humanos, sua recepção
(Decreto 678/1992) se deu antes da promulgação da Emenda Constitucional
45/2004, que criou o procedimento previsto atualmente no art. 5º, § 3º, da CR/88.

Não obstante essa manifestação inicial, em julgamento posterior e, até este
instante, o mais recente, a Corte Superior reviu sua leitura no julgamento do
Habeas Corpus 379.269/MS (Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Saldanha, 3ª Seção,
julgado em 24.5.2017). Consoante sintetizado no Informativo 607, o Tribunal então
fixou que "não há incompatibilidade do crime de desacato (art. 331 do CP) com as
normativas internacionais previstas na Convenção Americana de Direitos Humanos
(CADH)".

A partir disso, para sedimentar a total validade do citado tipo penal, o STF definiu
que o desacato não é inconstitucional, ou incompatível com a Carta Magna, ou
mesmo com dispositivos de Ordenações Internacionais recepcionadas com status
de norma supralegal, ou constitucional na forma do art. 5º, § 3º, da CR/88:

"Habeas corpus. 2. Crime de desacato a militar (art. 299 do Código
Penal Militar). 3. Controle de constitucionalidade (arts. 1º; 5º, incisos

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/08/2020 17:20:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21861d3de2
IV, V e IX, e 220 da Constituição Federal) e de convencionalidade
(art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de
São José da Costa Rica). 4. Alegada ofensa à liberdade de
expressão e do pensamento que se rejeita. 5. Criminalização
do desacato que se mostra compatível com o Estado
Democrático de Direito. 6. Ordem denegada." (STF. HC 141949.
Rel. Min. Gilmar Mendes. 2ª Turma. Julgado em 13.3.2018; grifo
nosso).

"Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria
criminal. Crime de desacato (CP, art. 331). Recepção pela
Constituição Federal de 1988. Artigo 13 da CADH (Pacto de São
José da Costa Rica). Compatibilidade. Agravo regimental não
provido. 1. A Segunda Turma da Corte, no julgamento do HC nº
141.949/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/3/18,
assentou a recepção do crime de desacato pela Constituição
Federal de 1988 (CF, art. 5º, IV, da CF), bem como a
compatibilidade da figura penal do desacato com o disposto
no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos
(Pacto de São José da Costa Rica). 2. Agravo regimental a que se
nega provimento." (STF. ARE 1049152 AgR. Rel. Min. Dias Toffoli. 2ª
Turma. Julgado em 7.5.2018; grifo nosso).

Não diferente é a resposta que a jurisprudência do STM dá a tais questionamentos,
alinha-se às interpretações constitucionais e infraconstitucionais dadas pela citadas
Cortes:

"[...]. É certo que um servidor público representa o Estado
para desempenhar as funções inerentes ao cargo que ocupa.
E não restam dúvidas de que um militar, no exercício de suas
funções e que esteja atuando em nome da Administração
Militar, refletirá a figura do Órgão que representa. Não se
desconhece que a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial nº 1640084/SP, decidiu a favor da
descriminalização do crime de desacato. Entretanto,
posteriormente, o fato foi levado à 3ª Seção daquele
Tribunal que, nos autos do HC 379.269/MS decidiu de forma
contrária. Recursos ministerial e defensivo desprovidos. Unânime."
(STM. AP 0000106-33.2014.7.01.0201. Rel. Min. Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos. Julgado em 11.10.2018; grifo nosso).

"[...]. O delito de desacato tipificado no art. 299 do CPM não
viola os direitos constitucionais da liberdade de pensamento
e de expressão. A intenção do legislador, ao apropriar um tipo
específico para o ato de desacato, foi de assegurar o respeito à
função pública, dando proteção à regular atividade administrativa.
Ademais, o Pacto de São José da Costa Rica não possui
natureza de norma constitucional, tratando-se de norma de
caráter supralegal, o que, por si só, não acarreta o afastamento
de um tipo penal que foi recepcionado pela Constituição Federal de
1988. Precedentes do STJ e do STF. Preliminar rejeitada. Unânime.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/08/2020 17:20:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21861d3de2
[...]." (STM. AP 7000689-05.2018.7.00.0000. Rel. Min. Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos. Julgado em 27.2.2019; grifo nosso).

"[...]. Desse modo, não há incompatibilidade do crime de
desacato (art. 299 do CPM) com a Constituição Federal de
1988 e com as normativas internacionais previstas na
Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH). Ademais,
acresce-se a isso o fato de o Pacto de São José da Costa Rica não
possuir natureza de norma constitucional, tratando-se de norma de
caráter supralegal, consoante a jurisprudência do STF, o que, por si
só, não acarreta o afastamento de um tipo penal que foi
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, mormente levando-
se em consideração o bem jurídico tutelado e o mister constitucional
atribuído às Forças Armadas. [...]." (STM. AP 0000084-
38.2015.7.01.0201. Rel. Min. José Barroso Filho. Julgado em
7.12.2017; grifo nosso).

Tecidas essas considerações, perceptível que todo indivíduo carrega consigo
liberdade de pensamento e de expressão. Porém, o manejo do direito a essas
liberdades encontra limites legais, inclusive penais, não só porque inexistem
garantias absolutas, mas também em razão da necessidade de que se forneçam
proteções ao agente público no desempenho da função, seja em atribuição de
caráter civil, seja militar.

Em linha com as leituras infraconstitucionais e constitucionais da Corte Cidadã e do
Excelso Pretório, percebe-se que o ordenamento pátrio, ao mesmo tempo em que
outorga e protege essa garantia do administrado, aceita o controle dela a fim de
que outros direitos não sejam indevidamente violentados, tal como a
honorabilidade, a respeitabilidade e o decoro das atribuições de caráter público
exercidas por seus encarregados.

Trazida essa construção à matéria de fundo dos autos, tem-se que a inteiração
entre presidiário e carcereiros não escapa desse problema. O preso, embora
limitado em sua autonomia de ir, vir e permanecer, não deixa de ser um cidadão
autorizado a empregar de suas liberdades de pensar e de expressar suas
indignações.

Ainda assim, sua fala poderá igualmente ser cerceada quando, injustamente, usar
dela para insultar o Poder Público, atuante por intermédio do servidor prisional, que
ali está tanto no intuito de observar o devido cumprimento da pena pelo apenado,
quanto também no de zelar pela saúde, segurança e incolumidade desse.

Na hipótese concreta, ao se analisar o enquadramento das condutas descritas na
Denúncia e demonstradas por meio das provas e indícios coligados à peça, há de
ser observado se resta possível determinar que o Recorrido exacerbou os limites
legais. Tal conclusão só poderá ser alcançada mediante análise ao complexo de
atitudes relacionadas às suas condutas, como fala, tom de voz, expressão corporal,
etc.

Constatado que seu agir, ainda que alegadamente grosseiro, apresentou os
comedimentos necessários, forçoso que se reconheça que ele não se subsome no
delito descrito do art. 299 do CPM e, portanto, devem as imputações serem

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/08/2020 17:20:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21861d3de2
consideradas atípicas. Entretanto, se apresentada, ao menos, uma dúvida razoável
de que tais ações tenham infringido o bem jurídico protegido pelo tipo penal citado,
imperativo o recebimento da Peça Acusatória.

No que toca a essa dúvida que milita em desfavor do Condenado, é válido
relembrar que neste instante processual impera o princípio do in dubio pro
societate, diferentemente dos demais momentos do processo penal, em que a
dúvida é resolvida pro reo. Essa aplicação não é obstada por estar em instância
recursal, pois esta é prolongamento do juízo de prelibação efetuado na Decisão
recorrida.

Por força de tal norma principiológica, o Julgador deverá possibilitar o início da
respectiva ação penal, para que nessa, sob o contraditório e a ampla defesa, possa
o fato aparentemente delituoso ser averiguado. Assim, privilegia-se o interesse da
coletividade, a qual busca a pacificação social por meio do esclarecimento do fato
possivelmente criminoso.

Conforme consolidada jurisprudência deste Tribunal, a recusa da Denúncia se
mostra unicamente adequada se percebido que o fato é flagrantemente atípico, de
modo que, a despeito do favorecimento ao recebimento da Peça da Acusação por
força do citado princípio, reste notável que não se encontra justa causa para que
seja iniciada:

"[...]. A propósito dessa conclusão, impende salientar que nessa fase
deve prevalecer o Princípio in dubio pro societate, segundo
o qual o recebimento da denúncia não implica juízo de
certeza, mas tão somente a mera probabilidade de
procedência da ação penal. Recurso em Sentido Estrito provido.
Decisão por unanimidade." (STM. RSE 7000726-95.2019.7.00.0000.
Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em 27.8.2019; grifo nosso).

"[...]. A Decisão do magistrado, que concluiu pela atipicidade
material da conduta, descrita na peça inicial, encontra-se
respaldada nos princípios da intervenção mínima do Direito,
da celeridade e da economia processual. A justa causa,
como já foi aqui explicitada, segundo preceitua a regra do
art. 385, inciso III, do CPP, reveste-se de um requisito para o
recebimento da Denúncia, ressalvando aqui a existência de
outros entendimentos na doutrina. [...]. Negado provimento ao
recurso. Decisão unânime." (STM. RSE 0000117-48.2017.7.11.0211.
Rel. Min. José Barroso Filho. Julgado em 31.10.2017; grifo nosso).

"[...]. Não sendo possível vislumbrar, em preliminar análise
própria do Juízo de prelibação, que a conduta imputada ao
agente esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou por
excludentes de ilicitude, torna-se imperiosa a dilação
probatória com vistas a permitir que o Ministério Público
Militar exerça o seu mister constitucional na busca das
provas da prática delituosa. [...]. Recurso em Sentido Estrito
conhecido e provido. Unanimidade." (STM. RSE 0000131-
03.2015.7.11.0211. Rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva. Julgado em
25.4.2017; grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/08/2020 17:20:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21861d3de2

Expostos todos esses fundamentos, à efetiva análise das situações narradas na
Peça Acusatória, as ocorrências se deram dentro da realidade do relacionamento
entre um presidiário, então ainda Oficial do Exército, com seus carcereiros, quando
aquele era confrontado com a cobrança de que aceitasse ser algemado para poder
receber visita familiar.

Como apontado pelo Julgador de piso, ainda que o BPEB ofereça uma qualidade de
encarceramento diferenciada em relação à realidade dos xadrezes, prisões e
presídios comuns, é indissociável de que se está a cuidar de alguém aprisionado. A
partir dessa observação, crível que o ser humano encarcerado apresentará,
inevitavelmente, um mínimo de insubordinação à restrição de sua liberdade e às
demais medidas que lhe tentaram impor, principalmente se cercearem ainda mais
sua autonomia, tal qual ser algemado:

" Comparado ao sistema prisional comum, os presídios
militares são quase hotéis de cinco estrelas. Nas sucessivas e
rotineiras inspeções carcerárias promovidas por este Juízo , se
verificou que os reeducandos são tratados com dignidade,
não são violentados, extorquidos ou amontoados como
animais. Tem tratamento médico, não morrem de
tuberculose ou sarna, como acontece aqui na capital da
República. Suas esposas, irmãs ou filhas podem visitá-los
sem a obrigação de se transformarem em "aviões" de drogas
ou celulares, ou se prostituir ao "dono da cela", para que
seu parente preso não sofra retaliações. Não precisam ser
"batizados" em qualquer facção criminosa para sobreviver ali
dentro. Não há a brutalidade e violência de um presídio, a Lei de
Execuções Penais é cumprida segundo os rígidos critérios de
disciplina e hierarquia inerentes as Forças Armadas. Quiçá um dia
a sociedade não precise mais de prisões. Mas se elas forem
necessárias, que sejam como as militares, onde vigora a
ordem e o respeito. E as pessoas sejam realmente reeducadas, e
não reduzidas a um estado de selvageria . Porém, em que pesem
as boas intenções, uma prisão continua sendo uma prisão. E
é de conhecimento geral o clima de beligerância que perdura
em qualquer estabelecimento prisional." (Grifo nosso).

Ademais, o preso não é alguém na posse da integralidade de suas liberdades, pois
a condenação criminal, transitada em julgado, tornou certa a ocorrência de um fato
ofensivo à ordem social, o qual embasa a sua restrição pelo Estado. Nesse cenário,
incidem regras administrativas (Normas de Administração do Presídio) e legais (Lei
de Execução Penal) para fornecer um equacionamento razoável e proporcional das
intercorrências diárias vividas na prisão, quando essas não desdobrarem em
condutas mais graves enquadradas no CPM.

Logo, reconhece-se que o preso há de respeitar imposições sobre a forma de se
portar e de como proceder no cumprimento de sua pena, porém é igualmente certo
que o encarcerado apresentará uma resistência, por menor que seja. Nessas
situações, face à previsibilidade de tais circunstâncias e da sua menor lesividade,
as normativas citadas fornecem as balizas sobre o sancionamento desse indivíduo,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/08/2020 17:20:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21861d3de2
sem que se perca de vista a ressocialização objetivada, mesmo em um regime
fechado.

Dessa forma, imaginar que toda má-conduta do Apenado praticada em face de
seus carcereiros, necessariamente, ofereça perigo ou acarrete dano concreto a
bens jurídicos penalmente relevantes vai de encontro à realidade vivenciada no
presídio, que em muito se distancia do cotidiano experimentado entre um cidadão
livre e agente público comum.

Nesse sentido, embora a expressão corporal e o tom de voz do ex-militar fossem de
alguém exaltado, não se percebe, dentro da realidade do aprisionamento, que o
agir do Recorrido tenha tido o condão de humilhar ou diminuir de forma sensível a
autoridade dos militares, tanto do Cabo, quanto do Capitão, a ponto de que se
identifique a prática, mesmo em tese, de crimes de desacato.

Resumiram-se, pelo que se retira dos vídeos, as manifestações inapropriadas e
desproporcionais, que foram prontamente respondidas pelos "Ofendidos", sem
maiores desdobramentos, seja para as Vítimas, seja para a Administração Militar
representada pelo BPEB, inclusive porque ocorreram em ambientes e
circunstâncias reservadas, sem a presença de outras pessoas ou de grande
quantidade de servidores.

Nessa senda, como se retira dos fundamentos expressos da Decisão recorrida,
revela-se que, mesmo que se admita a presença de alguma forma de "desacato"
nas ocorrências, as regras do Presídio (NAP) e a LEP enquadram essas como
"faltas" e fornecem uma resposta suficiente:

"Forçoso reconhecer, portanto, que os fatos narrados na
denúncia podem até constituir possível afronta a normas de
administração do presídio (NAP), estabelecidas pelo
Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (págs. 66-91 do
evento 1 - arq. 10-DILIGENCIAS da Execução da Pena nº 0000104-
58.2017.7.11.0111), ao qual o acusado estava submetido à
época. A exaltação do então militar condenado teve como
motivo a imposição da utilização de algemas, devido a uma
tentativa de fuga, podendo, após regular procedimento
administrativo, ser enquadrado como falta de natureza
média, à luz do NAP:
(...) c. Para efeito destas normas constituem faltas de
natureza média:
(...) Portar-se de maneira imprópria ao local e ao
momento.
d. Para efeito destas normas constituem faltas de
natureza grave:
(...) 3. Retardar cumprimento de ordem ou
desempenho de atribuições;
(...) 7. Desobedecer a ordem legal do pessoal de
serviço
(...) 10. Expressar-se, verbalmente ou por escrito, de
nodo injurioso, difamatório ou calunioso a militares
desta Unidade ou não, bem como realizar contra os

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/08/2020 17:20:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21861d3de2
mesmos queixa improcedente.
11) Agredir ou tentar agredir, por qualquer meio,
companheiro, visitante ou militar responsável pela sua
guarda ou condução.
12) Ameaçar por gestos ou palavras qualquer
pessoa.
13) Opor-se à execução de ato legal, mediante
violência ou ameaça a pessoal de serviço ou a quem
esteja lhe auxiliando (...)
Ou mesmo como falta grave, à luz da Lei de Execução Penal,
verbis:
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa
de liberdade que:
I - incitar ou participar de movimento para
subverter a ordem ou a disciplina;
II - fugir;
III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a
integridade física de outrem;
IV - provocar acidente de trabalho;
V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do
artigo 39, desta Lei." (Grifo nosso).

Assim, não se constata, nem mesmo neste momento de juízo limitado e teórico,
que as situações descritas na Denúncia encontrem enquadramento nas normas
penais, nem que demandem tal forma de resposta pelo Estado. Na verdade, cabe
novamente destacar os argumentos do Magistrado de piso, em que as condutas
abordadas representam, "quando muito, uma quebra de regra de conduta, passível
de ser punida através da aplicação de sanção administrativa".

Isso vai ao encontro também do caráter de ultima ratio do Direito Penal, o qual se
concebe a partir dos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade.
Embora não se desconheça que as sanções criminais prevalecem sobre aquelas
administrativas e civis, notável que não se deve procurar primeiro o
enquadramento no tipo penal, mas sim determinar se os regramentos menos
rigorosos e invasivos à liberdade do indivíduo são suficientes para que se reprima a
conduta errônea.

Como definem Alves-Marreiros, Rocha e Freitas, a intervenção
mínima/subsidiariedade traz um comedimento à incidência da norma penal, de
modo a evitá-la ao máximo possível, uma vez que "é reconhecidamente a que atua
de maneira mais violenta, a que apresenta maior potencial na destruição dos
direitos individuais" (ALVES-MARREIROS, Adriano; ROCHA, Guilherme; FREITAS,
Ricardo. Direito penal militar. Rio de Janeiro: Forense, 2015; p. 76).

Em decorrência disso, o princípio incide de forma a ponderar o uso da instância
criminal com as demais sanções previstas nas outras searas do direito. A própria
definição da ocorrência do delito passa, então, pela demonstração da insuficiência
das instâncias anteriores, ou, a contrario sensu, será revelada a atipicidade da
conduta caso existam "meios menos lesivos de tutela dos bens jurídicos". (Ob. cit.;
p. 76).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/08/2020 17:20:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21861d3de2

Por sua vez, a fragmentariedade complementa a definição acima ao determinar
que a norma penal, tanto no âmbito da sua aplicação, quanto no da sua criação, só
se justifica quando a situação demandar a "tutela dos bens jurídicos indispensáveis
à conservação e reprodução da vida social" (Ob. cit., p. 77). No contrário, torna-se
indigna de aplicação ou criação se seu fim for a "proteção de bens jurídicos de
menor dignidade ou na hipótese de lesões de menor gravidade".

Em linha com essas posições, embora se referiram a fatos enquadrados em tipos
penais diversos, os julgados, que se transcrevem a seguir, valem ser citados a
título de exemplo da aceitação dos princípios recém-referidos na interpretação da
tipicidade da conduta criminosa, mesmo quando em juízo de prelibação:

" RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA.
CRIME DE INJÚRIA. AUSÊNCIA DO ANIMUS INJURIANDI.
DESPROVIMENTO. Inconformismo do MPM em face da Decisão que
rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Denunciado como
incurso no art. 216 do CPM. O entendimento sobre a matéria é que
discussões acaloradas não caracterizam o crime de injúria,
independentemente de ocorrerem em casa, na rua, no trabalho, ou
por problemas cotidianos . O Direito Penal deve ser utilizado
como ultima ratio, não devendo transformar qualquer deslize
em crime. Hipótese em que a prova é cabal, no sentido de que o
Denunciado não agiu com animus injuriandi, inexistindo, assim,
a justa causa para a propositura da Ação Penal Militar.
Desprovimento do Recurso. Unânime." (STM. RSE 0000134-
21.2016.7.11.0211. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado
16.11.2016; grifo nosso).

" RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCONFORMISMO DO MPM.
FURTO QUALIFICADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CONDUTA
MINIMAMENTE LESIVA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E DA INTERVENÇÃO
MÍNIMA. DESPROVIMENTO. Nos crimes de furto, faz-se necessário o
elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo, a vontade livre e
consciente do agente de ter para si coisa alheia. Sua ausência
descaracteriza o ilícito. Sob o prisma da Fragmentariedade do
Direito Penal, mesmo com a Exordial revestida das
formalidades legais e, em tese, descrevendo um fato típico
de competência da Justiça Militar, não deve o Direito Penal
se ocupar de condutas mínimas, as quais devem ser
resolvidas na esfera administrativa. Ainda, conforme o
postulado da Intervenção Mínima, a lei penal deve ser
entendida como a ultima ratio, invocada apenas quando não
mais houver qualquer outro meio para se tutelar os bens
jurídicos. Desse modo, não existindo a justa causa, condição sine
qua non à deflagração da ação judicial, não se pode dar início à
persecução penal. Recurso desprovido. Decisão por unanimidade."
(STM. RSE 0000035-96.2015.7.08.0008. Rel. Min. Alvaro Luiz Pinto.
Julgado em 29.10.2015; grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/08/2020 17:20:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21861d3de2
Assim, tem-se que a eventual punição na esfera prisional irá ao encontro dos
princípios trabalhados, ao passo que evitará o uso da sanção penal sobre
acontecimentos pouco ou nada lesivos aos bens jurídicos protegidos. Ainda,
igualmente possibilitará o equacionamento dos fatos dentro da realidade do
presídio, de modo a sancionar o indivíduo de forma menos lesiva à sua liberdade, já
que as punições administrativas são suficientes para o caso concreto.

Noutro foco, cabe ainda a análise a alguns pontos controversos, que se acrescem
às questões apontadas e terminam por sedimentar a atipicidade aparente dos fatos
narrados na Denúncia. Nesse sentido, primeiro, ao se analisar os vídeos acostados
na investigação policial, nota-se que a determinação para o emprego das algemas
foi questionável.

Em que pese a Súmula Vinculante 11 do Excelso Pretório autorize o uso de algemas
em caso de fuga, sublinha-se que tal risco há de ser "fundado". Ou seja, para que o
emprego desse método de coerção seja válido, é necessário que a preocupação da
autoridade esteja calcada em um cenário razoavelmente possível, o qual
demonstre de forma objetiva que o indivíduo oferece um risco de fuga.

No caso dos autos, a Peça Acusatória refere que o uso das algemas se mostrara
necessário em virtude de tentativa pretérita de fuga pelo Recorrido. Entretanto, se
o alegado risco de fuga se funda tão somente pelo constante nos vídeos 07 e 08,
acostados ao Evento 01 do IPM, revela-se que os carcereiros agiram com uma
sensibilidade extremada, presumindo um "risco de fuga" quase irreal.

Conforme se retira das imagens, o Executado, após receber duas sacolas de
alimento, rumava a sua cela, quando, de forma aparentemente súbita, girou na
direção oposta e, antes de dar um passo nessa, foi prontamente dominado por
quatro militares que o cercavam.

Salvo melhor juízo, tal ocorrência não denota uma tentativa real de fuga, quanto
mais fundamenta que o Apenado fosse alguém que buscaria escapar do cárcere em
oportunidades futuras, e que, portanto, precisaria ser contido previamente com o
uso de algemas. Simplesmente não há como se ter certeza sequer que realmente
quisera fugir, porque as imagens não permitem alcançar essa conclusão.

Em verdade, por não haver a gravação do que se falou, nem constar nos autos
eventual apuração dessa ocorrência, o máximo que se pode presumir é que o
Recorrido virou bruscamente por um motivo desconhecido. Além disso, considerado
que já contava com mais de 50 anos, bem como que não demonstrava porte físico
avantajado, não há por que crer que os agentes carcerários vistos nas imagens
seriam incapazes de conter o ex-militar em situações futuras.

Ao encontro da citada Súmula Vinculante, percebe-se, então, que o agir dos
militares, ao mínimo, seria um exagero, porque a única conduta pretérita do
Condenado não se mostrou razoável para demonstrar que existiria um "fundado
receio de fuga", ou mesmo de "perigo à integridade física própria ou alheia" pelo
preso, conforme demanda o Enunciado sumular.

Logo, resta ainda mais incerta a Denúncia pelas alegadas condutas de desacato,
quando, após cotejada com o que há em anexo na investigação policial, mostra-se
plausível que os esbravejos do Apenado estivessem, até mesmo, justificados.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/08/2020 17:20:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21861d3de2
Consequentemente, afirmável que restara ausente vontade consciente de
desacatar, pois estaria o Recorrido a ser impor contra possível ilegalidade que seria
praticada caso aceitasse a colocação das algemas.

Não suficiente, cabe frisar que o Condenado mantinha a condição de Major
Reformado naquela época, circunstância que poderia lhe incutir a expectativa por
um tratamento condizente com sua patente, como se liberto fosse. Notável que
essa expectativa era indevida, pois seu posto e patente deixaram de ter relevância
durante o cumprimento de pena definitiva, ao menos frente os carcereiros, que,
inclusive as praças, eram agentes estatais com poder de mando sobre o Apenado.

Ainda assim, tal interpretação da sua condição de Oficial, pelo que se retira de sua
fala ao Cap Ex Bruno Silva, acarretou-lhe a errônea certeza de que não poderia ser
algemado, conforme previsão legal. Nesse sentido, o art. 234, § 1º, c/c o art. 242,
alínea "f", ambos do CPPM, determinam que o emprego de algemas "de modo
algum" é permitido contra, dentre outros, os "oficiais das Fôrças Armadas".

Entretanto, essa regra somente incide nas fases investigatória e processual da
imputação criminal, quando é possível aprisionar provisoriamente ou
cautelarmente a pessoa, visto que as disposições citadas se encontram na Seção I,
do Capítulo III, a qual se trata "da prisão provisória". Uma vez determinada a
culpabilidade pela Sentença condenatória transitada em julgado, não mais vigora a
proibição, pois, ainda que mantida a condição de "oficial das Fôrças Armadas", o
indivíduo estará a ser preso em razão do cumprimento de pena definitiva, não mais
por uma questão precária.

Não obstante, o que se retira dessa particularidade é que, de um ponto de vista
eminentemente fático, o Denunciado possuía embasamento em seu reclame, em
certa medida. Isso não o isenta do tom inadequado empregado com os militares,
nem do descumprimento inicial com a ordem, porém suaviza a afirmação de que
quisera desacatar ao postular que não fosse algemado. Novamente, até mesmo
possível conceber que faltara o dolo de desacatar, visto que o Recorrido
pressupunha não poder sofrer aquela restrição.

Nesse cenário, cabia aos agentes - como o fizeram - tentar esclarecer a situação,
de modo a demonstrar ao presidiário que ele não estava com a razão. A corroborar
o acerto dessa linha conciliatória, perceptível que o ex-Major acabou por aceitar a
algemação, conforme vídeo número 07, do mesmo Evento citado supra. Isso
esvazia ainda mais a tentativa de enquadramento das ocorrências no tipo penal do
desacato, já que o Recorrido se submeteu às razões e às ordens dadas, em clara
revisão a tudo que dissera e fizera.

Em conclusão, percebe-se que as condutas narradas não alcançam enquadramento
no tipo penal do art. 299 do CPM. Como antes examinado, o agir do Apenado,
dentro do contexto observado, não incorreu em lesão concreta aos bens jurídicos
tutelados pela norma penal. Portanto, são suficientes as eventuais sanções
administrativas, em observância também aos princípios da intervenção mínima e
da fragmentariedade.

A atipicidade das ações torna-se flagrante nesse cenário, o que, em consenso com
os fundamentos da Decisão recorrida, autoriza a rejeição da Denúncia, pois
constatado, já neste Juízo sumário, que não há demonstração de fato que, mesmo

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/08/2020 17:20:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21861d3de2
em tese, constitua crime (art. 30, alínea "a" e art. 77, alínea "e", c/c art. 78, alínea
"a" e "b", todos do CPPM).

Ademais, a reforçar a certeza do caráter não-criminoso das ocorrências, notável
que, a um, a algemação pretendida e realizada se deu em um contexto dúbio, pois
constatada a possível ausência de um real e fundado "receio de fuga" a justificar o
emprego da medida. Logo, possível que o uso das algemas tenha configurado um
ato ilegal, por estar fora das regras trazidas na Súmula Vinculante 11 do STF, e que
o reclame do Condenado fosse legítimo, sem vontade consciente de desrespeitar os
agentes carcerários.

A dois, denotou-se que o Condenado pode haver interpretado erroneamente
dispositivo legal que prevê a proibição de que Oficiais das Forças Armadas sejam
algemados. Considerado que ainda retinha a condição de Oficial Reformado ao
tempo das falas, crível que sua recusa tenha se fundamentado nessa leitura
equivocada, o que afastaria o dolo em desacatar.

Por fim, a três, na linha do desacerto acima apontado, vislumbrou-se nas gravações
de vídeo que o ex-militar, ao fim, aceitou ser algemado. Logo, fulmina-se qualquer
resíduo de lesividade das condutas, já que o indivíduo se sujeitou às determinações
e, consequentemente, admitiu a autoridade dos servidores prisionais.

Pelo exposto, voto por conhecer o Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, por
negar provimento, para manter inalterada a Decisão recorrida.